Tribunal: STF
Processo: Rcl 8478
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Possibilidade de intervenção espontânea do Interessado. 



    2. Reclamação ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. Inaplicabilidade da Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Descumprimento de decisão proferida em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Cabimento de reclamação.